Tribunal: TJMT
Processo: 1010167-76.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010167-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), VANDERLEI MARCOS SIMA - CPF: 050.985.351-07 (AGRAVANTE), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ANTERIORMENTE CONCEDIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO.

Não há óbice a concessão da gratuidade da justiça a agravante, diante da demonstração de sua hipossuficiência, vez que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício. Para o deferimento da justiça gratuita não se exige o estado de miséria ou indigência absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003099-75.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI

AGRAVADO: R. T. C. P. M. S.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por VANDERLEI MARCOS SIMA
contra decisão proferida em Embargos do Devedor n. 1008510-13.2022.8.11.0040, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que revogou o benefício da justiça gratuita.

O agravante afirma que na impugnação ao benefício, o agravado deixou
“de trazer aos autos qualquer elemento probatório que infirmasse os documentos e declaração de hipossuficiência apresentados pelo Agravante com a exordial, de modo que a irresignação do Agravado não se sustenta e é insuficiente para revogação da gratuidade.”.

Diz que
“o Agravante, não juntou apenas o extrato/saldo de sua conta bancária, mas também colacionou vários outros documentos que atestam a sua condição de hipossuficiente que justificam o deferimento da justiça gratuita.”.

Argumenta que,
“trata-se o Embargante de pessoa extremamente humilde e trabalhadora, que labora, juntamente com a família, em pequena propriedade rural desenvolvendo a atividade agrícola (em pequena e humilde magnitude), e ultimamente, devido aos prejuízos obtidos com a safra 2020/2021 e outros diversos fatores, está passando por sérias dificuldades financeiras, situação esta que vem impossibilitando de cumprir com os seus compromissos, dentre eles, o débito em testilha, razão pela qual se encontra impossibilitado de arcar com os custos do processo, fazendo assim jus a concessão do almejado benefício.”

Em suma, requer
“provido o presente agravo de instrumento, para cassar a decisão proferida pelo douto juízo a quo, estendendo a tutela recursal almejada até o julgamento de mérito e final da lide.”
(id. 167209691).

O efeito suspensivo foi concedido (id. 167968676).

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso. (id. 170703183).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por VANDERLEI MARCOS SIMA
contra decisão proferida em Embargos do Devedor n. 1008510-13.2022.8.11.0040, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que revogou o benefício da justiça gratuita.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A respeito da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

No contexto dos autos, a assistência judiciária merece deferimento.

O agravante demonstra que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo, haja vista que dos rendimentos não são suficientes conforme demonstrado pelos documentos que demonstra de forma inconteste a impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, já que se conclui pelas declarações que está impossibilitado de recolher qualquer valor a título de custas e despesas processuais.

Aliado a tal fato, a existência de patrimônio por si só não se considera para fins de atribuir o recolhimento das custas. Desse modo, diante das comprovações, é imperioso serem consideradas para reconhecer a hipossuficiência do agravante. Plausível ainda asseverar, que ilógico seria a parte se desfazer de seus bens para arcar com as custas e despesas processuais.

Ademais, importante destacar que a legislação Pátria não menciona que o valor da causa, ou do bem litigado, bem como a natureza da causa sejam requisitos para a concessão ou não da gratuidade da justiça.

Com efeito, a legislação não impõe que a parte se encontre em situação de miserabilidade, mas sim em momento que não possa efetuar o pagamento das custas sem prejuízo de seu sustento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013).

Este Tribunal tem coadunado com tal entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – DESEMPREGADO – CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL QUE CONSTA A DISPENSA DO EMPREGO – DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Comprovado nos autos, por meio de documentos hábeis, a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita”. (AI 117550/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 17/02/2014).

Dessa forma, nesta fase de cognição sumária, não há óbice a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, diante da demonstração de sua hipossuficiência, vez que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício.

A manutenção da r. decisão impedirá o acesso à Justiça, direito esse garantido pela Constituição Federal (art. 5º, incisos XXXV e LV).

Convém destacar que a concessão do benefício não possui caráter definitivo. A presunção de pobreza admite prova em contrário, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil.

O benefício pode ser revogado a qualquer tempo, desde que comprovado que o beneficiário possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023